Tribunal: STF
Processo: ARE 1463026
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVÊNIOS ICMS Nº 38, DE 2013 E Nº 88, DE 2013, E AJUSTE SINIEF Nº 15, DE 2013. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF: PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado contra acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/2012. COMBATE À GUERRA DOS PORTOS. IMPOSIÇÃO DE DEVERES DE INFORMAÇÃO AO CONTRIBUINTE PARA QUE FAÇA JUS À ALÍQUOTA DIFERENCIADA. VIOLAÇÃO DO SIGILO FISCAL E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Pretensão de suspensão da exigibilidade das obrigações acessórias tributárias disciplinadas pelo Convênio ICMS 38/2013. Obrigações impostas que têm por objetivo o aprimoramento da fiscalização do Fisco Estadual. Dever de informação que é razoável e não fere o sigilo fiscal ou a livre concorrência. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. X, LV e LX, 145, § 1º, 170, “caput” e inc. IV, e 173, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Pedem “o conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reexaminado e parcialmente reformando o V. Acórdão recorrido, face às evidentes inconstitucionalidades nele contidas, pelo fato de o V. Acórdão recorrido, nos termos em que proferido, ter contrariado: (i) o artigo 5º, inciso LV, da CF/88 (princípios do contraditório e ampla defesa), na medida em que, ao rejeitar os recursos de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, não apreciou todas as questões neles indicadas, deixando assim de analisar, ventilar e debater parte das normas constitucionais invocadas pela Recorrente para demonstrar a procedência de seu direito líquido e certo em discussão nestes autos; (ii) os artigos 5º, incisos X e LX, e 145, § 1º, da CF/88, na medida em que não reconheceu a violação dos direitos individuais dos contribuintes, entre eles, o direito de privacidade; e (iii) os artigos 170, caput e inciso IV e parágrafo único, e 173, § 4º da CF/88, ao não reconhecer a existência de violação ao direito à livre iniciativa e à livre concorrência pelas normas questionadas. 84. Diante do acima exposto, tendo em vista a ofensa perpetrada pelo V. Acórdão recorrido ao artigo 5º, inciso LV da CF/88, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos, as Recorrentes requerem seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que se reconheça a nulidade do V. Acórdão recorrido e seja determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal a quo, para novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos. 85. Não obstante, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para fins de argumentação, as Recorrentes pleiteiam seja este Recurso Extraordinário conhecido e integralmente provido, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido, sejam reconhecida a ilegalidade das determinações contidas nas Cláusulas Quinta e Sétima do Convênio ICMS nº 38/2013, inclusive com as alterações trazidas pelo Convênio ICMS nº 88/13 e pelo Ajuste SINIEF nº 15/13, bem como em normas estaduais que prevejam as mesmas obrigações desses dispositivos (para operações interestaduais ou internas), quanto à determinação de (i) preencher a Ficha de Conteúdo de Importação – FCI e de (ii) informar o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso percentualmente (Convênio ICMS nº 38/2013, Convênio ICMS nº 88/13 e Ajuste SINIEF nº 15/13), determinando-se ao Estado do Rio de Janeiro que se abstenha de aplicar qualquer penalidade em decorrência do não cumprimento das referidas regras” (e-doc. 46, p. 24-25).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    5. Os agravantes argumentam que: “(ii) não há necessidade de reexame de provas para o julgamento deste processo, o que afasta a Súmula 279 do E. STF; (iii) não há necessidade de reexame de direito local, e por isso a Súmula 280 do E. STF é inaplicável” (e-doc. 69, p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Na origem, cuida-se de ação ordinária que objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade, com o consequente afastamento das cláusulas quinta e sétima do Ajuste SINIEF 10/12 e quinta e sétima do Convênio ICMS 38/2013. 



    A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral em relação as cláusulas quinta e sétima do Ajuste SINIEF 19/12, enquanto em vigor, tendo julgado improcedente pedido de reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade das cláusulas quinta e sétima do Convênio ICMS 38/2013, inclusive com as alterações do Convênio ICMS 88/13 e Ajuste SINIEF 15/2013. 



    Pretende a parte recorrente obter também o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade das cláusulas quinta e sétima do Convênio ICMS 38/2013 e normas correlatas que, inicialmente, trouxeram as mesmas restrições previstas no Ajuste SINIEF 19/12. 



    Sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da livre concorrência ou livre iniciativa, assim como a quebra de sigilo econômico ou empresarial.



    (...)



    A indicação do conteúdo importado é essencial para o aferimento da correta aplicação da alíquota interestadual. Tal regramento foi necessário para impedir a prática inconstitucional da concessão de benefícios aos produtos importados em relação ao ICMS denominada como ‘guerra dos portos’. 



    A exigência de informação no documento fiscal é justificável pela necessidade de preservação dos elevados interesses da Administração Fazendária, atrelado ao princípio da proporcionalidade, não se vislumbrando violação a qualquer dos princípios constitucionais invocados, sendo razoável e imprescindível à eficácia prática do sistema. 



    Nesse contexto, a constitucionalidade da Resolução 13/2012 do Senado Federal, atacada na ADI 4858, já foi afirmada tanto pela Advocacia Geral da União quanto pela Procuradoria da República. 



    Em uma ponderação de interesses, para o resguardo dos interesses da administração tributária, inclina-se em favor da preservação das regras do Convênio ICMS 38/2013. 



    Em outras palavras, o dever de informação imposto pelo Convênio ICMS 38/2013, além de razoável, não macula o sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN, ou o princípio da livre concorrência, na forma do art. 170, IV, da CF, pois os regramentos citados podem ser mitigadas quando confrontadas com o interesse público. 



    As obrigações acessórias impostas têm por objetivo o aprimoramento da fiscalização do Fisco Estadual e possuem respaldo legal, de acordo com a disposição do art. 113, par. 2º, do CTN. 



    Verifica-se que o disposto na cláusula sétima foi alterado pelo Convênio ICMS n° 88/2013, para determinar que conste da nota fiscal eletrônica somente o número da FCI, excluídas as demais exigências.



    (...)



    As informações prestadas ao fisco não são repassadas a terceiros sendo mantidas nas unidades da federação envolvidas nas operações. Os contribuintes não são obrigados a declarar o exato custo dos materiais importados em suas notas fiscais, não se observando ofensa ao princípio da livre concorrência ou livre iniciativa, ou quebra de sigilo econômico ou empresarial.



    (...)



    Conclui-se, então, que o Convênio ICMS 38/2013, em especial suas cláusulas quinta e sétima, não padecem de quaisquer vícios que possam provocar a fratura de sigilo fiscal. 



    Logo, não merece reparo a sentença que deu correta solução a lide. 



    Ante a sucumbência recursal, fixo honorários advocatícios no percentual de 2% sobre o valor da causa em favor do Estado do Rio de Janeiro.” (e-doc. 21, p. 5-8).



    9. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Código Tributário Nacional, Lei nº 6.759, de 2009, Ajustes Sinief nº 19, de 2012 e nº 15, de 2013, e Convênios nº 38, de 2013, e nº 88, de 2013 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ 38/2013. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.164.715-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PRETENSAMENTE CONTRÁRIAS AO SIGILO COMERCIAL. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Analisando detidamente a prova dos autos, o acórdão recorrido apontou que as exigências supostamente contrárias ao sigilo comercial foram revogadas posteriormente por meio de convênio firmado no âmbito do Confaz. Não obstante, apontou-se que as informações seriam recebidas em arquivo digital criptografado, protegidas pelo sigilo fiscal. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 876.044/AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015, grifos nossos).



    9.2. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.458.474/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2023, p. 03/11/2023; e ARE nº 1.357.284/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2022, p. 27/05/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 21, p. 8), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator